Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-80.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005294-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (APELANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR QUASE TREZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALBINO RAMOS, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 78214973, proferida pela MMª Juíza da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1005294-80.2018.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) à parte apelante, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 20% ( vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 78214975, a parte recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, com fixação entre 10% e 20% do valor da causa ou, subsidiariamente, de forma equitativa observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor atualizado da causa que remontam a soma de R$3.224.239,45 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos) até 10/08/2020, da atuação da apelante por cerca de treze anos, com zelo sem qualquer mácula, em comarca distante daquela em que residia (Campo Novo do Parecis), e da rescisão ocorrida de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

Os embargos de declaração opostos pelo Recorrido foram rejeitados.

O banco apelado apresentou as contrarrazões, no Id. n.º 78214987, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por cerca de treze anos, em demandas executórias cujos valores da causa, somados e atualizados, perfazem R$3.224.239,45 (três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Pois bem.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelo apelante na Ação de Execução nº 2047-67.1998.811.0055 (Código 5578, Tangará da Serra), e na Carta Precatória nº 39- 98.2006.811.0100 (Cód. 17906, Brasnorte), bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da parte recorrente de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante:

“Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor laborou por aproximadamente 13 (treze) anos na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Do Brasil S/A nos autos da Ação de Execução nº 2047-67.1998.8911.0055 (Cód. 5578, distribuída em outubro de 1998, em face de Celio Sedenese, no valor inicial de R$ 254.637,68 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), os EMBARGOS À EXECUÇÃO e a CARTA PRECATÓRIA nº 39-98.2006.811.0100 (Cód. 17906).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, interpôs recursos e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).”

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada, a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante, o empenho do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de treze anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação, o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a bem lançada sentença atacada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021